Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724498-87.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS JEFFERSON BORGES GUIMARAES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONTRA DELEGADO DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FALSAMENTE IMPUTADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, c/c art. 29 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos constitutivos do crime de denunciação caluniosa, especialmente o dolo do agente em dar causa à instauração de investigação contra a vítima, sabendo de sua inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 339 do CP, a configuração do crime de denunciação caluniosa demanda o dolo direto do agente de imputar a alguém, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. Comprovado o dolo do réu de imputar falsamente à autoridade policial a prática de crimes de abuso de autoridade e lesão corporal, correta a condenação pelo crime previsto no art. 339 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339, caput; CPP, art. 387, IV; CF, arts. 127 e 129. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 28/9/2023; Acórdão 1097513, 20120111332308RSE, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 17/5/2018. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 202 do Código de Processo Penal, e ao enunciado 523 do STF, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Em sede de recurso extraordinário, indica ofensa ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando desrespeito a dignidade da pessoa humana e repisando os argumentos lançados no apelo especial. Não apresentou preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, inscrito na OAB/DF sob no 29.410. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 202 do Código de Processo Penal, porquanto é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 523 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). De igual modo, recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Outrossim, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, pois a matéria disciplinada pelo artigo 102, inciso III, alínea “a”, da CF, não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 69576230. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003